Tribunal: TJBA
Processo: 8008753-87.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008753-87.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO RODRIGUES CORREIA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSAS FÍSICAS PRATICADAS CONTRA COMPANHEIRA NA PRESENÇA DE FILHAS MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em contexto de violência doméstica (art. 7º da Lei nº 11.340/2006), por ter agredido fisicamente sua companheira com tapa, tentativa de esganadura e outras ofensas físicas, em situação presenciada pelas filhas menores do casal. A sentença impôs pena de 24 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional. 2. O recurso busca absolvição por ausência de provas e de dolo, ou o reconhecimento da atipicidade material da conduta. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade, a autoria e o dolo necessários à condenação por vias de fato no contexto da Lei Maria da Penha; (ii) verificar se a dosimetria da pena comporta revisão. III. Razões de decidir 4. A prova dos autos — notadamente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, corroborados pelo relato do policial militar — comprova de forma segura a materialidade e a autoria do delito. 5. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios. 6. As agressões físicas descritas — tapa, tentativa de esganadura, perseguição e empurrão — evidenciam dolo de ofender a integridade física da vítima, afastando a tese de mero desentendimento verbal. 7. A ausência de lesões corporais visíveis não descaracteriza a tipicidade da conduta prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, bastando a prática de violência física apta a comprometer a tranquilidade da vítima. 8. A alegação de atipicidade material não se sustenta, diante da reprovabilidade concreta da conduta praticada em ambiente doméstico e na presença de filhas menores. 9. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois o crime foi praticado perante as filhas menores do casal, circunstância que agrava a reprovabilidade. 10. De ofício, afasta-se a avaliação negativa dos motivos do crime, por serem inerentes à dinâmica dos conflitos domésticos, sem elementos que justifiquem apreciação autônoma na dosimetria. 11. O afastamento da circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.214. 12. Redimensionada a pena para 20 dias de prisão simples, mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e as demais condições da sentença. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e improvido. De ofício, redimensiona-se a pena para 20 dias de prisão simples. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; Código Penal, art. 59, caput, e art. 61, II, “f”; Código de Processo Penal, art. 617. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018; STJ, REsp 2058971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008753-87.2024.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, no qual figura como Apelante Fabio Rodrigues Correia dos Santos, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. De ofício, redimensiona-se a pena para 20 (vinte) dias de prisão simples, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA